Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE. COMISSÃO CORRETAGEM. INTERMEDICAÇÃO. BEM-SUCEDIDA. COBRANÇA DEVIDA. VALOR. ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Incabível o conhecimento de pedido não formulado no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte
2. A prestação do serviço de corretagem exige do corretor contratado a realização do resultado previsto, de modo que a sua remuneração somente será devida caso a obrigação contratual seja efetivamente cumprida.
3. No caso dos autos, não obstante a existência de contrato de exclusividade prévio, restou comprovada a permissão do proprietário à realização de visitas ao imóvel mediadas por outros corretores, o que gerou a efetivação do negócio de compra e venda do imóvel.
4. O ajuste entre as partes, a prévia ciência da obrigação e do preço do serviço, a efetivação do pagamento e a concretização da venda intermediada por profissional técnico em transações imobiliárias, torna reconhecível o pagamento de comissão a título de corretagem.
5. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
5.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e o réu, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a sua obrigação contratual de pagar comissão de corretagem à autora.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada.